Tribunal: TJDFT
Processo: 0751324-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751324-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: PATRICIA GOMES DAS NEVES D E S P A C H O O documento anexado no ID 54031967 não é suficiente para comprovar o efetivo recolhimento do preparo. Nesses termos, intime-se a agravante, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA, para que comprove o efetivo recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va